Tribunal: STF
Processo: Rcl 1203
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-27
Data de publicação: 2000-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra despacho que negou
seguimento a reclamação.
- Como salientado no despacho agravado, por mais elástico
que seja o entendimento razoável que se dê ao âmbito da reclamação
para a preservação da competência desta Corte, não é ela cabível
"pelo fato de se tratar de questão constitucional que poderá chegar,
depois de exauridas as instâncias ordinárias, a esta Corte por via
de recurso extraordinário que acaso venha a ser interposto, não é
possível configurar-se ocorra, por causa da demora da tramitação do
mandado de segurança na primeira instância (e o mesmo ocorre com a
demora da tramitação da representação junto ao Conselho da
Magistratura), o cabimento da presente reclamação para a preservação
da competência desta Corte se futuramente vier a ser interposto
recurso extraordinário para ela". Ademais, não é a reclamação a esta
Corte a medida judicial cabível quando se alega que, com as demoras
apontadas, possa a parte ficar privada da completa jurisdição
constitucional.
Agravo a que se nega provimento.